Tribunal: TJES
Processo: 5016368-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016368-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELEN CAROLINA ALVES DO CARMO

APELADO: DAVID ALVES DO CARMO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. PROVA DE PROPRIEDADE DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Suelen Carolina Alves Do Carmo contra sentença proferida nos autos de inventário ajuizado em razão do falecimento de David Alves do Carmo e Jacira Lopes do Carmo, que julgou extinta a relação jurídico-processual com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A apelante pleiteia a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito quanto aos bens móveis e imóveis cuja titularidade restou comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de documentos comprobatórios da titularidade de parte dos bens do espólio autoriza o prosseguimento do inventário, ainda que não haja prova integral do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A apresentação de documentos como o CRLV e o dossiê do DETRAN/ES comprova a titularidade de veículo em nome do falecido David Alves do Carmo.

4.
A certidão imobiliária do 1º Ofício de Barra de São Francisco comprova a propriedade de imóvel registrado em nome dos de cujus.

5.
A extinção do processo, diante da comprovação documental de bens relevantes, viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

6.
A ausência de comprovação imediata da totalidade do acervo não justifica a extinção do processo quando parte dos bens encontra-se devidamente identificada e comprovada.

7.
A postura colaborativa da recorrente, evidenciada pela juntada tempestiva de documentos essenciais, justifica o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de prova documental da titularidade de parte dos bens do espólio autoriza o prosseguimento do inventário, ainda que não haja comprovação integral do acervo hereditário.

2.
A extinção do processo de inventário é incompatível com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição quando há comprovação de bens relevantes.

3.
A postura diligente e colaborativa da parte autora justifica o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5016368-16.2024.8.08.0048.

APELANTE: SUELEN CAROLINA ALVES DO CARMO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Suelen Carolina Alves Do Carmo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11938799, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 11938803, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra – Comarca da Capital – na ação de inventário por ela ajuizada
em razão do falecimento de David Alves Do Carmo e Jacira Lopes Do Carmo
, que “julgou extinta a presente relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC”.

Nas razões do recurso (id 11938806) alegou a apelante, em síntese, que “o H. Juízo de origem se equivocou ao proferir a r. sentença extintiva sobre tal questão jurídica (prova de propriedade), o que acaba por colocar a Apelante em situação de significativo prejuízo, já que referido veículo, assim como os demais bens imóveis, vêm sendo utilizados pelos outros herdeiros e terceiro sem qualquer restrição e contrapartida em favor da Apelante, razão pela qual deve ser reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento”.

Requereu “seja reformada a r. sentença extintiva, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, na forma pleiteada na petição inicial quanto aos bens móveis e imóveis cuja titularidade dos de cujus resta comprovada nos autos, com a respectiva intimação dos demais herdeiros acerca das primeiras declarações ofertadas”.

Inicialmente, considerando os documentos juntados com a petição de id 12793949,
defiro
à apelante a concessão da gratuidade de justiça.

O Juízo de origem fundamentou a extinção na não apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade dos bens integrantes do acervo hereditário. Contudo, os autos demonstram que a recorrente, no curso do processo, apresentou documentos essenciais para a individualização e prova de titularidade de parte dos bens.

A certidão de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e o dossiê consolidado do DETRAN/ES (ids 11938791 e 11938792) atestam que o veículo MARCA VW, MODELO UP MOVE, PLACA PPR7919, pertencia ao falecido David Alves do Carmo.

Adicionalmente, em sede de embargos de declaração, a apelante anexou a certidão imobiliária do cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco (id 11938801), que comprova a propriedade de um imóvel (casa de n. 03, da Quadra 12, situada na Rua Acre, Centro, Barra de São Francisco/ES, com matrícula de n. 1055) em nome dos falecidos.

A extinção prematura do feito, ante a comprovação da existência e propriedade de bens significativos (o veículo e o imóvel em Barra de São Francisco), mostra-se incompatível com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. O prosseguimento do inventário em relação aos bens devidamente documentados é a medida que se impõe, sem prejuízo da exigência de regularização da documentação relativa aos demais bens.

A não comprovação imediata da totalidade do acervo, ou de um único bem, não deveria acarretar a extinção do processo quando parte dos bens já está devidamente comprovada. A diligência da recorrente em regularizar os documentos e sua postura cooperativa ao longo do processo foram evidentes, especialmente ao juntar as certidões pendentes e a matrícula do imóvel de Barra de São Francisco.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso
para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do inventário em relação aos bens cuja propriedade foi comprovada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.